Tribunal: TRF3
Processo: 5006484-28.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
510/689)

5006484-28.2022.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006484-28.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RUÍDO. INDICAÇÃO DE METODOLOGIA NHO-01. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada material em relação a demanda pretérita. O recorrente objetiva a conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento de atividade sujeita a condições especiais por exposição a ruído, com fulcro na apresentação de novos formulários probatórios retificados (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a apresentação de novo requerimento administrativo instruído com novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), retificado para incluir a metodologia NHO-01, afasta a coisa julgada em relação a pedido anterior julgado improcedente por deficiência probatória técnica; e (ii) se, superada a prejudicial, restou comprovada a especialidade do labor por exposição ao agente físico ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de novo requerimento administrativo, instruído com novos documentos técnicos (PPPs) emitidos pelo empregador para corrigir omissões técnicas (inclusão expressa da metodologia NHO-01), consubstancia inovação fático-probatória que altera a causa de pedir remota, descaracterizando a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material.

4. Admite-se a flexibilização da coisa julgada previdenciária (secundum eventum probationis) quando o indeferimento pretérito decorreu de deficiência probatória consubstanciada em documento cuja elaboração é de responsabilidade exclusiva do empregador, em observância aos princípios in dubio pro misero e da primazia da realidade.

5. Para o ruído contínuo ou intermitente auferido após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias previstas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15. Atestada a exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância com a adoção da metodologia correta, reconhece-se a especialidade do labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar a sentença de extinção e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER, com efeitos financeiros a partir do novo requerimento administrativo de revisão.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de novo requerimento administrativo instruído com prova documental técnica superveniente e retificada (PPP indicando metodologia correta de aferição de ruído) consubstancia alteração da causa de pedir remota, afastando a coisa julgada material em relação a demanda anterior julgada improcedente por deficiência probatória. 2. Atestada a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, aferida pelas metodologias da NHO-01 ou NR-15, impõe-se o reconhecimento da atividade especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 337, § 2o, 485, V, 508, 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57, § 8o, 58, § 1o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 629; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006484-28.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, JOSÉ FERNANDES, contra a sentença (Id. 271365871) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em relação aos pedidos formulados na demanda.

A parte autora objetiva a revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 170.723.830-5), com a consequente conversão em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento, como laborados sob condições especiais, dos períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, prestados à empresa Embagraf Embalagem Gráfica e Editora Ltda.

O juízo de origem extinguiu o feito sem exame do mérito, sob o fundamento de que há identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação no 0005387-65.2015.4.03.6332, ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial Federal e já transitada em julgado. A decisão pontuou que a obtenção superveniente de um novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do Código de Processo Civil) e que a rediscussão da matéria demandaria a via da ação rescisória.

Em razões de apelação (Id. 271365873), a parte autora requer a reforma da sentença e alega a não ocorrência de coisa julgada material apta a impedir a propositura desta nova demanda. Argumenta que a apresentação de um novo requerimento administrativo, instruído com documento retificado e superveniente à primeira ação (PPP emitido em 09/09/2020, com a indicação da metodologia NHO-01), configura nova causa de pedir. Sustenta a viabilidade da flexibilização da coisa julgada em matéria previdenciária, em face do caráter social do direito pleiteado e da obtenção de prova técnica nova. Por fim, pugna pela anulação da sentença de extinção.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresentou contrarrazões (Id. 271365932), pugnando pela manutenção da sentença. A autarquia defende a aplicação estrita da eficácia preclusiva da coisa julgada material, sob a tese de que o autor busca rediscutir os mesmos períodos mediante a juntada de documento que deveria e poderia ter sido obtido tempestivamente durante a instrução da ação pregressa.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

2. DO AFASTAMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL

O cerne da controvérsia processual devolvida a esta Corte reside na verificação da ocorrência, ou não, de coisa julgada material em relação ao pedido de reconhecimento de labor especial nos interregnos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, prestados à empresa Embagraf Embalagem Gráfica e Editora Ltda., e a consequente conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial.

O juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por vislumbrar a identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação de no 0005387-65.2015.4.03.6332, que tramitou perante o Juizado Especial Federal.

Com razão o apelante. A sentença comporta reforma

A configuração da coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. No caso concreto, o recurso inominado interposto no processo original foi julgado em 20/08/2020 (Id. 271365857, p. 32-33), reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos, para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos em questão por deficiência probatória (ausência de indicação da metodologia de aferição de ruído adequada no formulário apresentado). Diante disso, o apelante obteve junto à empregadora, logo em seguida, em 09/09/2020, novos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) retificados (Id. 271365857, p. 36-39) e opôs embargos de declaração naqueles autos colacionando a nova documentação. Tendo em vista os limites cognitivos da via eleita, a prova não pôde ser analisada. Posteriormente, a parte autora formulou novo requerimento administrativo de revisão (Id. 271365858).

A apresentação de novo requerimento administrativo, amparado em novo acervo fático-probatório que corrige omissões técnicas do documento anterior (passando a indicar expressamente a metodologia NHO-01), configura inovação na causa de pedir remota. O indeferimento deste novo pedido pela autarquia previdenciária gerou uma nova pretensão resistida, de modo que a presente ação não possui a mesma causa de pedir da demanda pretérita.

A jurisprudência pátria, atenta aos princípios inerentes à Seguridade Social, admite a flexibilização da coisa julgada material em hipóteses excepcionais de deficiência probatória pretérita. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a improcedência do pedido por falta de provas não impede a repropositura da ação caso o segurado reúna novos elementos probatórios (Tema 629). Tal premissa, inicialmente firmada para trabalhadores rurais, aplica-se perfeitamente às demais demandas previdenciárias, notadamente àquelas que envolvem o reconhecimento de tempo especial.

A responsabilidade pela emissão de documentos técnicos aptos a comprovar as condições laborais (LTCAT e PPP) é exclusiva do empregador (art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91). O segurado encontra-se em patente situação de vulnerabilidade informacional e não pode ser penalizado por omissões, imprecisões ou erros materiais contidos em formulários emitidos de forma unilateral pela empresa. Constatada a existência de novos PPPs que corrigem as omissões dos anteriores e atestam a efetiva exposição a agentes nocivos de acordo com as normas de regência, impõe-se a aplicação da primazia da realidade e do princípio in dubio pro misero.

Por tais razões, afasto a preliminar de coisa julgada material e reformo a sentença.

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO E DA CAUSA MADURA

Encontrando-se a causa madura para julgamento, e por se tratar de matéria eminentemente de direito e de fato já instruída com a prova documental necessária, passo à imediata análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A aposentadoria especial é garantida aos segurados que trabalham sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exigindo-se o cumprimento da carência e a comprovação do tempo de labor nocivo (15, 20 ou 25 anos), nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91. A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente no período em que a atividade foi exercida (tempus regit actum).

No que tange à exposição ao agente ruído, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o reconhecimento da especialidade demanda a comprovação da exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância fixados na legislação previdenciária, bem como a observância das metodologias e procedimentos de avaliação estabelecidos. Para o ruído contínuo ou intermitente auferido após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias previstas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 (Tema 174, TNU).

No caso dos autos, a controvérsia recai sobre os períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, prestados à empresa Embagraf Embalagem Gráfica e Editora Ltda.

Os novos PPPs, emitidos em 09/09/2020, atestam que a parte autora exerceu suas funções exposta ao agente físico ruído em patamares superiores ao limite de tolerância (acima de 85 dB(A)), de forma habitual e permanente. Os documentos retificados suprem a deficiência técnica de formulários anteriores ao registrarem expressamente a adoção da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO, alinhando-se aos requisitos legais vigentes para a época da prestação do serviço. As informações constantes nos formulários são suficientes para o enquadramento dos períodos mencionados como atividade especial.

Somados os períodos ora reconhecidos aos demais interregnos incontroversos do histórico contributivo do autor, constata-se o preenchimento de mais de 25 (vinte e cinco) anos de labor exclusivamente especial até a data do requerimento administrativo originário (02/09/2014).

Destarte, a parte autora faz jus à conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, com renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser mantido na Data da Entrada do Requerimento administrativo original (02/09/2014). Contudo, considerando que a desconstituição da decisão anterior e o deferimento da revisão decorreram da apresentação superveniente de documentos probatórios retificados pela empregadora (emitidos em 09/09/2020), dos quais o INSS não possuía conhecimento à época, os efeitos financeiros desta condenação devem retroagir apenas à data do novo requerimento administrativo de revisão formulado pela parte autora (01/04/2022).

Por fim, quanto à manutenção da aposentadoria especial ora concedida, impõe-se a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 com repercussão geral (RE 791.961/PR). Nos termos do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, o segurado aposentado especialmente que permanecer ou retornar ao exercício de atividade nociva à saúde ou à integridade física terá o pagamento de seu benefício suspenso.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento). Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação desta decisão, uma vez que a sentença de origem foi extintiva.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para afastar a coisa julgada, e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER, com efeitos financeiros a partir do novo requerimento administrativo de revisão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RUÍDO. INDICAÇÃO DE METODOLOGIA NHO-01. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada material em relação a demanda pretérita. O recorrente objetiva a conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento de atividade sujeita a condições especiais por exposição a ruído, com fulcro na apresentação de novos formulários probatórios retificados (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a apresentação de novo requerimento administrativo instruído com novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), retificado para incluir a metodologia NHO-01, afasta a coisa julgada em relação a pedido anterior julgado improcedente por deficiência probatória técnica; e (ii) se, superada a prejudicial, restou comprovada a especialidade do labor por exposição ao agente físico ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de novo requerimento administrativo, instruído com novos documentos técnicos (PPPs) emitidos pelo empregador para corrigir omissões técnicas (inclusão expressa da metodologia NHO-01), consubstancia inovação fático-probatória que altera a causa de pedir remota, descaracterizando a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material.

4. Admite-se a flexibilização da coisa julgada previdenciária (secundum eventum probationis) quando o indeferimento pretérito decorreu de deficiência probatória consubstanciada em documento cuja elaboração é de responsabilidade exclusiva do empregador, em observância aos princípios in dubio pro misero e da primazia da realidade.

5. Para o ruído contínuo ou intermitente auferido após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias previstas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15. Atestada a exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância com a adoção da metodologia correta, reconhece-se a especialidade do labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar a sentença de extinção e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER, com efeitos financeiros a partir do novo requerimento administrativo de revisão.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de novo requerimento administrativo instruído com prova documental técnica superveniente e retificada (PPP indicando metodologia correta de aferição de ruído) consubstancia alteração da causa de pedir remota, afastando a coisa julgada material em relação a demanda anterior julgada improcedente por deficiência probatória. 2. Atestada a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, aferida pelas metodologias da NHO-01 ou NR-15, impõe-se o reconhecimento da atividade especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 337, § 2o, 485, V, 508, 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57, § 8o, 58, § 1o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 629; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para afastar a coisa julgada, e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2005 a 19/01/2011 e de 02/01/2012 a 02/09/2014, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER, com efeitos financeiros a partir do novo requerimento administrativo de revisão., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão